Tribunal: TJSP
Processo: 2147771-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147771-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante BRUNO
ALVES MIRANDA e Paciente LUIZ RAFAEL CANONI, é impetrado MMJD DA 31a
VARA CRIMINAL - FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM EM
PARTE da impetração e, na parte conhecida, DENEGARAM a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147771-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26.899 RELATOR – 2a CÂMARA
HABEAS CORPUS No 2147771-50.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUÍZO DE ORIGEM: 31a Vara Criminal
IMPETRANTE: BRUNO ALVES MIRANDA
PACIENTE: LUIZ RAFAEL CANONI
PRISÃO PREVENTIVA. Revogação. Reiteração de pedido anteriormente
apreciado por esta Colenda Câmara. Impetração não conhecida nesta parte.
PRISÃO PREVENTIVA. Nulidade. Inocorrência. A segregação cautelar do
paciente foi revista pelo MD. Magistrado de primeiro grau, dentro do prazo
legal. Ausência de mácula. Ordem denegada.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de LUIZ RAFAEL CANONI, sob alegação de estar ele sofrendo constrangimento
ilegal, partido do MM. Juízo da comarca de São Paulo.
Segundo consta da impetração, o paciente foi preso em flagrante delito,
no dia 30 de março de 2020, pela suposta prática do crime de roubo tentado.
Assevera que o MM. Juízo, após transcorridos mais de 90 dias, não
analisou, mediante decisão fundamentada, a necessidade da manutenção do claustro
cautelar, o tornando, assim, ilegal ante o disposto no artigo 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal.
Insurge-se contra esta situação.
Alega o n. impetrante, em síntese, que a decisão deve ser de ofício do
Juiz, ou seja, esta revisão que trata o artigo 316, parágrafo único do CPP não
contempla os pleitos originados pela defesa, sejam liberdade provisória ou
relaxamento de prisão.
Sustenta que, no caso dos autos, deveria ter havido a revisão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147771-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
analisar a contemporaneidade e ditar nova justificativa e fundamentação, sob pena da
ilegalidade descrita, com fundamento no artigo 316, parágrafo único, do CPP, o que
não houve.
Aduz, que não há sequer previsão da instrução processual, não podendo
o paciente aguardar eternamente o andamento processual, da mesma forma a
revisão da prisão, ou seja, desrespeitado o prazo, ilegalidade configurada,
relaxamento da prisão é medida que se impõe.
Ressalta, por fim, que no caso concreto seria mais adequada a adoção de
outra medida cautelar elencada no artigo 319 do CPP, diversa da prisão, eis que se
trata de réu primário e que tem acolhimento de sua família.
Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva,
com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, por desrespeito ao artigo
316, parágrafo único, do CPP, ou subsidiariamente que seja fixada outra medida
cautelar prevista no artigo 319 do CPP, diversa da prisão. No mérito, pleiteia a
convalidação do pedido liminar.
Indeferida a liminar (fls. 12/14), prestadas as informações de estilo (fls.
17/20), manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (fls.
23/32).
Por petição de fls. 35/39, o impetrante reforçou seus argumentos.
É o relatório.
A douta Autoridade, ora coatora, informou que o paciente está sendo
processado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, caput, c.c. artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal. Ressaltou que a denúncia foi recebida no dia 15 de
abril de 2020, sendo apresentada defesa preliminar e designada audiência de
instrução e interrogatório, por meio de videoconferência, para o dia 5 de agosto de
2020.
Consta da denúncia que, no dia 29 de março de 2020, por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147771-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
3h30min, na Avenida Carlos Caldeira Filho, altura do cruzamento com a Estrada do
Campo Limpo, Capão Redondo, Capital, o paciente tentou subtrair, para si, mediante
graves ameaças, coisa alheia móvel, sendo que o crime não se consumou, por
circunstâncias alheias a sua vontade.
O presente habeas corpus deve ser parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, denegado.
Com efeito, não se conhece as alegações que se referem à revogação da
prisão preventiva, bem como à aplicação de medidas cautelares diversas do claustro.
Isso porque, referentes teses foram devidamente enfrentadas por esta Colenda 2a
Câmara Criminal, no dia 14 de maio de 2020, no julgamento do Habeas Corpus no
2060611-84.2020.8.26.0000, de minha Relatoria, que restou denegado, por votação
unânime.
Superada esta questão inicial, não há constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
O parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal dispõe:
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão
preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de
motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem
razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da
decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão
ilegal. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
Note-se que com o advento da Lei Federal no 13.964/19 foi introduzido
no Código de Processo Penal a necessidade de revisão, de ofício, da prisão preventiva.
Delineado o panorama acima, verifica-se que no caso em apreço não há
violação do dispositivo em comento.
Observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 30 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147771-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
março de 2020. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, no dia seguinte,
consoante fls. 44/46, dos autos originais.
Desta feita, o claustro cautelar deveria ser revisto no dia 30 de junho de
2020. Contudo, no dia 1o de junho de 2020, a Defesa do paciente postulou a concessão
de liberdade provisória, pleito que restou indeferido, por decisão prolatada em 10 de
junho de 2020, ante a manutenção das circunstâncias que ensejaram a decretação da
segregação cautelar (fls. 180/181, dos autos originais).
Destarte, não há falar em violação ao disposto no parágrafo único, do
artigo 316, do Código Penal.
Em verdade, a prisão do paciente foi revista em prazo inferior ao
preceituado na lei, sendo despiciendo o fato de tal revisão ter se originado de
provocação da defesa.
Enfim, por todos os ângulos, não se vislumbra a propalada nulidade,
mormente porque não se desincumbiu o n. impetrante da demonstração inequívoca
do prejuízo suportado pelo acusado, nos termos do artigo 563, do Código de Processo
Penal.
Ante o exposto, CONHECE-SE EM PARTE da impetração e, na parte
conhecida, DENEGA-SE a ordem.
ALEX ZILENOVSKI Relator